Tribunal: TJDFT
Processo: 0735445-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LICENÇA-PRÊMIO ASSIDUIDADE - LPA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDA. DATA EM QUE CUMPRIDOS OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As rubricas que compõem a remuneração do servidor serão incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual as parcelas remuneratórias referentes ao abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde ostentam caráter pecuniário permanente e, bem por isso, devem integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, R9. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018)
2. Os requisitos exigidos para a obtenção da aposentadoria voluntária são os mesmos que autorizam a concessão do abono de permanência, previsto no § 19 do art. 40 da Constituição Federal, de sorte que, atendidos os requisitos para a inatividade, estão desde já criadas as condições objetivas para se postular o abono.
3. Conforme Demonstrativo de Tempo de Serviço ID 71758520 - Pág. 11, “[d]e acordo com a contagem de tempo de serviço efetuada por esta Gerência, informa-se que o(a) servidor(a) faz jus ao Abono de Permanência nos termos do art. 40, §19 da CRFB, com redação dada pela EC 41/03, no período de 28/11/2017 a 05/04/2018”. É devido, portanto, o abono de permanência, que deve ser incluído na base de cálculo da Licença-Prêmio por Assiduidade – LPA.
4. Esse cenário induz à reforma parcial da sentença para condenar o Distrito Federal a pagar R$ 8.680,24 referente à inclusão do abono de permanência (R$ 1.085,03, ID 71758439 - Pág. 9) na base de cálculo da licença-prêmio indenizada, considerando os 8 meses convertidos em pecúnia (ID 71758442 - Pág. 24). Mantidos os demais termos da sentença.
5. Recurso conhecido e provido. Relatório em separado.
6. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.